Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721430-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABB LTDA APELADO: CVS CONSTRUTORA LTDA, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral da apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator